Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA SILVA MARQUES contra a decisão de id. 12995584 - pág. 50/51, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em demanda de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, proposta pela agravante contra SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir as rés a autorizarem e custearem o procedimento cirúrgico “blefaroplastia inferior”, em ambos os olhos, conforme indicação médica. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir as agravadas a autorizar e custear a realização da cirurgia de blefaroplastia das pálpebras inferiores, juntamente com a cirurgia já liberada (dermatocalaze ou bleforacalase). Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. As custas foram recolhidas ao id. 12995582. Em decisão de id 13238379, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões da agravada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. no id 14001623 e da agravada QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. no id 14096316, ambas pugnando pelo indeferimento do agravo. A agravante, em petição id 14859237, manifesta-se pela desistência do recurso. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator